Tribunal: TJDFT
Processo: 0743313-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743313-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS JUNIO OLIVEIRA DE SANTANA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO em favor de CARLOS JUNIO OLIVEIRA DE SANTANA, preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme auto de prisão em flagrante lavrado pela Coordenação de Repressão às Drogas, Ocorrência Policial no 133/2022-CORD, Inquérito Policial no 81/2022-CORD e Feito originário no 0748177-13.2022.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, tendo o MM Juiz de Direito Substituto, Dr. Bruno Aielo Macacari, em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia- NAC, na audiência de custódia realizada em 17/12/2022, convertido a prisão em flagrante do ora Paciente em prisão preventiva, ao fundamento de que, “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). No caso em apreço, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: sendo 12 porções de substância positiva para maconha, contendo massa de 11850 g; 1 porção de porções de substância positiva para maconha, contendo 226 g; 3 porções de substância positiva para maconha, contendo massa de 3750 g; e 4 porções de substância positiva para maconha, contendo massa de 281,22 g. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP” (Num. 145572234 do Feito originário). Assevera o Impetrante que a revogação da prisão preventiva do Paciente é medida que se impõe, tendo em vista não se encontrarem presentes os requisitos exigidos para a custódia cautelar, estando evidenciado o constrangimento ilegal, em especial pela ausência de motivos concretos para tanto, não sendo suficiente a avaliação subjetiva do Magistrado. Defende que o Paciente é pai de duas crianças menores, que vivem sob sua guarida, possui residência fixa e trabalha como motorista de aplicativo, além de ser réu primário e possuir bons antecedentes, o que denota a ausência de periculosidade e não configura risco à aplicação da lei penal. Tece considerações sobre a prisão cautelar, transcreve doutrina e jurisprudência em prol de sua tese, diz que os indícios de prova contra o Paciente são frágeis e que a fundamentação da decisão vergastada se encontra em dissonância da realidade fática, baseadas em meras ilações, sendo, portanto, ilegal sua prisão, em clara afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Sustenta que “a medida excepcional da prisão preventiva não se justifica e não há nada nos autos qualquer elemento que aponte a possibilidade de reiteração delitiva. Em que pese a prisão em flagrante do paciente ser oriunda de uma suposta investigação anterior da autoridade policial, não há nenhum elemento nos autos que aponte que o paciente tenha contato com os demais envolvidos. Ademais, a materialidade do suposto crime, qual sejam as drogas, já foram apreendidas, não havendo nenhum indicio que o paciente irá frustrar o regular andamento processual” (Num. 42420178 - Pág. 7). Afirma ser “possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois é preciso respeitar em primeiro lugar a presunção de não culpabilidade, a razoabilidade e a proporcionalidade” (Num. 42420178 - Pág. 8). Noticia que o ora Paciente foi preso em flagrante juntamente com a pessoa de Altair Frazão Nunes e que este teve decisão liminar favorável no sentido de lhe conceder a liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (HC no 0743011-03.2022.8.07.0000, Segunda Turma Criminal - Num. 42420182 - Págs. 2/3). Discorre sobre o princípio da isonomia. Destaca que “ambos os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, têm ocupação licita, têm filha menor de idade e estão no mesmo contexto fático” e que “A isonomia, dentro do direito, nada mais é do que a equalização das normas e dos procedimentos jurídicos entre os indivíduos, garantindo que a lei será aplicada de forma igualitária entre as pessoas, levando em consideração suas desigualdades para a aplicação dessas normas” (Num. 42420178 - Pág. 9). Entende que “a aplicação de outra medida cautelar certamente cumpriria o objetivo disposto no ordenamento jurídico em sua plenitude, visto que o Paciente continuaria sob a vigilância do Estado, bem como não teria seu direito fundamental de ir e vir segregado em virtude de uma prisão cautelar” (Num. 42420178 - Pág. 9). Por fim, afirmando estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pede a concessão de liminar a fim de se revogar imediatamente a prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, colocando-se o Paciente em liberdade. Ainda, subsidiariamente, pretende seja aplicada alguma medida cautelar substitutiva da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP. No mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão da ordem vindicada. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que se encontram presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em específico os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O MM Juiz a quo, na decisão fustigada, após afirmar que o auto de prisão em flagrante do ora Paciente não apresenta qualquer ilegalidade, pelo que deixou de relaxá-la, e, após analisar os elementos concretos dos autos, entendeu estarem presentes os requisitos para a segregação cautelar do Indiciado. De fato, pelo relato da Autoridade Policial constante da Ocorrência Policial, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo certo que Carlos Junio Oliveira de Santana foi preso em flagrante por terem sido encontrados em seu poder e em depósito em sua residência “12 porções volumosas de maconha na apresentação conhecida como ''bucha'', três tijolos de maconha, uma balança digital e várias porções de maconha menores, além de anotações e dinheiro em espécie” (Num. 145548948 do feito originário). Deve ser ressaltado que a ação policial que resultou na prisão em flagrante do ora Paciente foi resultado de operação de campana realizada pelos policiais, o que denota até mesmo que se cuida de um agir reiterado e não isolado, como quer fazer crer o Impetrante, ao asseverar que o Paciente não é dedicado à prática de atividades criminosas. Dessa forma, não há que se falar que o MM Juiz se lastreou em meras ilações e muito menos que não existem motivos concretos para manter o decreto prisional em comento. Nesse sentido, foi que trilhou o ilustre Magistrado na audiência de custódia realizada, tendo ele bem fundamentado seu decisum nos seguintes termos, in verbis: ““1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva dos autuados. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). No caso em apreço, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: sendo 12 porções de substância positiva para maconha, contendo massa de 11850 g; 1 porção de porções de substância positiva para maconha, contendo 226 g; 3 porções de substância positiva para maconha, contendo massa de 3750 g; e 4 porções de substância positiva para maconha, contendo massa de 281,22 g. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. 3. Dispositivo. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ALTAIR FRAZAO NUNES, data de nascimento: 15/09/1966, filho de Joaquim Frazao Nunes e de Dalvina Maria Nunes, e de CARLOS JÚNIO OLIVEIRA DE SANTANA, data de nascimento: 11/01/1991, filho de Carlos Antonio Alves de Santana e de Alessandra de Carvalho Oliveira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” (Num. 145572234 do Feito originário) Nesse descortino, estando patente a gravidade do delito imputado ao Paciente, no caso o tráfico de quase 16 Kg (dezesseis quilos) de maconha, há a necessidade de garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP) e, por ser o crime que lhe é imputado passível, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima maior que 04 (quatro) anos (artigo 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. Igualmente, a alegação de primariedade do Acusado, residência e trabalho fixos não são motivos suficientes para impedir o decreto prisional e muito menos para a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, e em uma análise perfunctória própria deste momento processual, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do artigo 282 do Código Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, como bem constou da decisão atacada. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial